Tribunal: CARF
Processo: 11065.720879/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720879/2010-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.242 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que obtenha junto a
empresa contribuinte as fontes pagadoras e as informações necessárias à plena instrução do
presente processo, nos termos do voto proposto pelo relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-77.763 da 5a Turma da DRJ/SPO de 26 de maio de 2017
(fls. 1846 a 1856):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho decisório
de fls. 757/760, mediante o qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo - RS reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, de IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados a sociedade cooperativa pela prestação de serviços pessoais por
parte dos respectivos cooperados, relativo ao ano-calendário de 2006, e homologou
parcialmente as compensações declaradas vinculadas, fundada nas constatações abaixo
sintetizadas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720879/2010-51
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720879/2010-51

• O processo foi formalizado para tratamento manual das Declarações de Compensação
nos
17420.71037.100506.1.3.05-
0550;33127.55012.090606.1.3.05-0508;
23078.28332.100706.1.3.05-
4786;
03612.15908.100806.1.3.05-7034;
0393.10301.050906.1.3.05-7108;
42664.51860.041006.1.3.05-7420;
10889.69708.061106.1.3.05-0121;
23515.26437.071206.1.3.05-2510;
33375.04997.040707.1.3.05-8409; 04466.98027.020709.1.7.05-1170, encaminhadas
eletronicamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, na qual o contribuinte
declara como origem de crédito Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de
Cooperativas relativo ao ano-calendário de 2006;
• O contribuinte transmitiu entre maio de 2006 e julho de 2009 as Per/Dcomp’s
mencionadas no primeiro parágrafo demonstrando a constituição do crédito pleiteado de
IRRF de Cooperativas, perfazendo o valor de R$ 54.203,34 (cinquenta e quatro mil
duzentos e três reais e trinta e quatro centavos);
em verificação da existência de tais retenções nas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, ano-calendário 2006, cujo beneficiário é o interessado no
presente processo, de plano, vislumbrou-se a insuficiência de retenções sob o código
3280, as quais totalizam R$ 32.021,00;
• o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 1012/2010) a apresentar os
Comprovantes de IRF sob o código 3280, do ano-calendário de 2006;
• Com relação ao item 1 dos elementos solicitados na Intimação: Comprovantes de
Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 3280 – IRRF – OUTROS
RENDIMENTOS – Serviços Pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho – ano-calendário 2006, comparou-se cada um deles com as informações
declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras e verificou-se que existiam 10
comprovantes de retenção não declarados em DIRF ou declarados em código de receita
diverso. Solicitou-se à empresa, por correio eletrônico, tais comprovantes, quais sejam,
dos seguintes CNPJ’s:
- 05.558.694/0001-09 - R$ 142,54 – comprovante código 3280 não
declarado em DIRF;
- 02.966.803/0001-20 – R$ 46,60 – comprovante código 3280 não
declarado em DIRF;
- 97.763.593/0001-80 – R$ 1.822,10 – comprovante código 3280
não declarado em DIRF;
- 03.880.277/0001-44 – R$ 141,97 – comprovante código 3280 não
declarado em DIRF;
- 01.534.075/0001-15 – R$ 182,78 – declarado em DIRF código
1708, comprovante 3280;
- 03.221.457/0001-14 – R$ 197,39 – declarado em DIRF código
1708, comprovante 3280;
- 87.366.688/0001-06 – R$ 80,00 – declarado em DIRF código
1708, comprovante 3280;
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720879/2010-51

- 91.480.236/0001-28 – R$ 13,95 – declarado na DIRF código
1708 , comprovante 3280;
- 91.503.797/0001-03 – R$ 11,40 – declarado na DIRF código
1708, comprovante 3280;
- 97.748.925/0001-57 – R$ 45,94 – comprovante código 3280 não
declarado em DIRF.
• o valor inicialmente reconhecido (R$ 32.021,00) foi incrementado em R$ 2.684,67,
em razão da apresentação dos Comprovantes de Retenção relativos a dez retenções sob
código 3280 que não haviam sido declarados em DIRF ou haviam sido declarados em
código diverso, quais sejam:

• foram apresentadas também em meio eletrônico e por documentos originais as notas
fiscais/faturas relacionadas às retenções pleiteadas pela empresa. Porém a apresentação
de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da
retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das
empresas destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de rendimentos
à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores retidos;
• pela análise efetuada na PerDcomp, na DIRF e nas Notas fiscais apresentadas,
vislumbra-se que o interessado está pleiteando também o IRRF pelas fontes pagadoras
sob o código 1708 – OUTROS RENDIMENTOS – Remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica, que deve ser considerado antecipação do
devido na declaração de rendimentos da beneficiária e, portanto, não pode compor o
crédito pleiteado pela interessada nos autos,
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720879/2010-51

• foi reconhecido o direito creditório pleiteado pelo interessado, decorrente de Imposto
de Renda Retido na Fonte de Cooperativas do anocalendário de 2006 no valor total de
R$ 34.705,97 (trinta e quatro mil setecentos e cinco reais e noventa e sete centavos);
• todos os débitos objetos das declarações de compensação abaixo foram cadastrados no
processo no. 11065.721532/2011-15 e, efetuadas as compensações, restou saldo
devedor;

Inconformada com a mencionada decisão, da qual teve ciência em 06/05/2011 (AR a fl.
801), a interessada apresentou manifestação de inconformidade em 11/05/2011, a fls.
777/784, alegando, em síntese:
• para comprovar que realmente houve a retenção por parte das fontes pagadoras, bem
como de que o código de arrecadação do IRRF deveria ser o 3280 (já que se trata de
pagamento a cooperativa de trabalho em relação aos serviços pessoais prestados pelos
cooperados) e, ainda, para que seja deferida a compensação integralmente, a
contribuinte anexa: a) as faturas relativas aos CNPJs que não entregaram a DIRF ou
informaram o código de arrecadação errado e b) documentos que demonstram ter sido
recebido e contabilizado os valores líquidos das fontes pagadoras (ou seja, descontado o
IRRF sobre o serviço pessoal dos cooperados);
• junta relatório das faturas e comprovantes de recebimentos líquidos do valor, já
descontado o IRF, na fatura, para comprovar que realmente houve a retenção dos
valores;
• não sendo suficientes os documentos apresentados, postula seja realizada uma
diligência, para que seja verificado: a) na sede da contribuinte, a contabilização do valor
líquido da fatura, já descontado o IRRF, em relação às fontes pagadoras que não foram
consideradas por ocasião da homologação das DCOMPs; b) na sede das empresas
(fontes pagadoras) para que seja comprovado que houve a retenção do IRRF, em razão
de ter sido paga a fatura em face da prestação de serviços por partes dos cooperados da
Unimed;
• Requer seja reconhecido o crédito apurado e homologadas as DCOMPs efetuadas, de
forma integral.
Em 03/06/2011, a recorrente anexou à manifestação de inconformidade documentos em
formato eletrônico (fl. 947) : a) relatório referente à liquidação das faturas com retenção
de IR (fls. 948/1090); b) cópia das faturas emitidas com retenção de IR do período de
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720879/2010-51

agosto a dezembro/2006 (fls. 1091/1815); c) relação das faturas mencionadas (fls.
1816/1837).
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da recorrente, por entender que:
o Imposto de Renda retido e recolhido sob código diverso do 3280 (a exemplo do
código 1708), a não ser que comprovado tratar-se de pagamento a serviços pessoais
prestados por cooperados, não pode ser compensado nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92, tal como pleiteado nos autos (fls.1853 a 1855);
seria insuficiente a apresentação de faturas, notas fiscais e demonstrativos, que não se
constituam como prova do crédito a seu favor (fl. 1856), sendo necessária a
apresentação de comprovante de retenção pela fonte pagadora, na forma do art. 943,
§2o, do então vigente Decreto Federal no 3000/1999.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.1869
a 1879), argumentando que:
que apresentou (fls. 777 a 946) outros documentos capazes de provar os valores não
confirmados, a saber:
relatório das faturas relativas aos CNPJs que não entregaram a DIRF ou que informaram
o código de arrecadação equivocado, o qual contém, discriminadamente, o valor bruto
da fatura e os valores retidos a título de IR, incidente sobre o serviço pessoal do
cooperado;
comprovante de que recebeu e contabilizou os valores líquidos das fontes pagadoras (já
descontado o IRRF sobre o serviço pessoal dos cooperados).
que (fl. 1874) é de inteira responsabilidade da fonte pagadora a apresentação da DIRF e
dos comprovantes de rendimentos pagos.
que o fato de fontes pagadoras terem declarado equivocadamente em DIRF o código
1708 não seria motivo impeditivo para a contribuinte considerá-lo como de código 3280
(fls. 1875 e 1876);
Por fim, no mérito, a empresa requer, em síntese, a compensação requerida e,
subsidiariamente, a realização de diligência (fls. 1878 e 1879).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Barros, relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRRF, ano-calendário 2006.
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720879/2010-51

Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
18/09/2017 (segunda-feira), conforme Termo de Juntada, fl. 1867, face à data da ciência em
17/08/2017, fl.1866, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que foram requeridos,
para compensação, créditos que totalizavam R$ 54.203,34, dentre os quais foram confirmados
R$ 34.705,67, conforme indicado no relatório do presente processo, remanescendo, portanto, a
quantia de R$ 19.497,76 como objeto de análise, a fim de que se possa estabelecer a
possibilidade de sua confirmação ou não, enquanto crédito passível de compensação.
Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
Isso porque somente é possível proceder com a análise documental em relação
àqueles valores não confirmados que componham o total de R$ 19.497,76.
Ocorre que não consta no presente processo a precisa composição da quantia de
R$ 19.497,76, na medida em que o ponto controvertido que ora remanesce é a confirmação ou
não dos valores que a compõem.
Para tanto, faz-se necessário diligenciar junto à Unidade de Origem para que esta
obtenha, junto à empresa contribuinte, em homenagem ao princípio processual da cooperação, as
seguintes informações:
demonstrativo que indique os valores que compõem o total ainda não confirmado
de R$ 19.497,76;
qual número da fatura de cada um dos respectivos valores que compõem o valor
ainda não confirmado de R$ 19.497,76, com indicação do respectivo no de fl. no presente
processo administrativo;
qual data de ingresso do valor líquido de cada uma das faturas objeto de retenção,
relativas aos créditos ainda não confirmados, e cópia do respectivo extrato bancário onde
conste o ingresso indicado.
Após a obtenção de tais informações, deve a Unidade de Origem da RFB
apresentar relatório conclusivo da análise de cada uma das retenções informadas, agrupadas em
tabelas por PER/DCOMP, informando o valor declarado, o valor reconhecido e a parcela ainda
glosada, acompanhada do motivo da glosa, apresentando o valor total reconhecido do crédito
para cada PER/DCOMP.
Com relação à prova das retenções informadas, importante observar o disposto na
Súmula 143 deste CARF que afirma que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Para tanto, deve a unidade de origem da RFB intimar as fontes pagadoras,
exclusivamente quanto aos valores divergentes (não comprovados pela empresa contribuinte),
para que se manifestem sobre as alegações da recorrente, ou seja, segundo a qual prestou seus
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720879/2010-51

serviços típicos de cooperativa e recebeu o valor correspondente descontado o IRRF, tal
como informado em DCOMP e nas faturas que acompanham o Recurso Voluntário.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, além dos já requeridos, que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias, findo o qual, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
É como voto.
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital